Tribunal: TJDFT
Processo: 0751829-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. REQUERIMENTO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS. EFEITOS EX TUNC. POSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.
1. A decisão que defere o benefício da gratuidade de justiça, em regra, tem efeitos ex nunc, não alcançando atos anteriores ao pedido. No entanto, tendo o pedido sido feito na primeira oportunidade da parte se manifestar nos autos, pode ser concedido com efeitos retroativos, conforme o caso concreto.
2. Da análise dos autos, os documentos carreados aos autos são suficientes para comprovar a necessidade da benesse. Ademais, os agravantes não lograram êxito em desconstituir as informações contidas nos documentos apresentados pela recorrida para comprovar sua hipossuficiência.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.